Tribunal: TCU
Processo: 004.240/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3115/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por 30 (trinta) dias, a contar da data desta deliberação, o prazo para atendimento às determinações contidas no Acórdão 2057/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 8). 1. Processo TC- Processo 004.240/2022-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessadas: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Economia; Regina Celia da Silva (XXX.378.572-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.